Tribunal: TJSP
Processo: 7005061-33.2017.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu pedidos de progressão ao regime semiaberto e livramento condicional. Recurso interposto a termo pelo próprio reeducando. Defesa técnica se manifesta pela ausência de fundamentos jurídicos a ensejar a reforma da decisão. Requisito objetivo não cumprido para a progressão. Necessidade de cumprimento de 3/5 do crime hediondo e 1/6 do crime comum.

Ementa:

Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu pedidos de progressão ao regime semiaberto e livramento condicional. Recurso interposto a termo pelo próprio reeducando. Defesa técnica se manifesta pela ausência de fundamentos jurídicos a ensejar a reforma da decisão. Requisito objetivo não cumprido para a progressão. Necessidade de cumprimento de 3/5 do crime hediondo e 1/6 do crime comum. Prazo não alcançado.

Livramento condicional. Reeducando reincidente específico em tráfico de drogas. Vedação ao benefício. Art. 83,V, do Código Penal. Agravo improvido.